Tribunal: CARF
Processo: 10680.720590/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720590/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2005
NORMAS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal
intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 759/796) interposto contra o Acórdão no.
12-102.215 (e-fls. 741/752) proferido pela 13a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 26 de setembro
de 2018, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário consolidado NA
NFLD DEBCAD no 37.391.549-7, relativo a contribuição devida ao SAT/RAT, incidente sobre a
remuneração paga a trabalhadores contratados como estagiários, para os quais a empresa deixou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720590/2013-65
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

de apresentar os documentos que comprovariam essa sua qualidade (Termos de Compromisso de
Estágio – TCE e/ou aditivos a esses)., do período de 01/07/2001 a 30/06/2003 (inclusive 13o
salário).
Os lançamentos foram formalizados em substituição à NFLD DEBCAD no.
37.004.803-2, de 24/08/2006 (Comprot no. 35301.013567/2006-301) exclusivamente para
restabelecer a exigência anulada pelo Acórdão no. 205-01.344, de 05/11/2008, proferido pela
Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, assim
ementado (anexo I ao AI):
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Prevalece o direito à eleição do domicílio tributário que somente pode ser recusado nas
hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal
no domicílio eleito.
Processo Anulado.
Tal decisão foi proferida após o sujeito passivo ter recorrido ao Poder Judiciário
(2003.51.01.0224300/TRF/2a Região), que reconheceu o seu direito de ser fiscalizado no
domicílio fiscal do estabelecimento centralizador indicado à fiscalização, no Município de Rio
das Flores/RJ.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou recursos, visando
a reformar o Acórdão supracitado a fim de que fosse apreciado o mérito do lançamento.
Entretanto, em decisão definitiva datada de 12/04/2011 (Acórdão 9202-01.456), a 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
negou seguimento ao citado Recurso Especial, tendo esgotado a fase administrativa.
Após a finalização do Processo no. 35301.013567/2006-30, a fiscalização solicitou
parecer à Procuradoria da Fazenda Nacional para esclarecimento sobre se a anulação teria
ocorrido por vício formal ou material. Em resposta ao Ofício SAORT/DRF/VRA no. 116/2010, a
PGFN apresentou Despacho (e-fls. 183/191), afirmando que o vício seria de natureza formal e
que a Fazenda teria 5 anos para realizar lançamento substitutivo, sanando o vício, nos termos do
art. 173, II do Código Tributário Nacional.
Seguindo a conclusão da PGFN, no sentido de que o vício seria formal, a
fiscalização lavrou os novos Autos de Infração que substituíram os lançamentos anulados.
Os valores lançados nas NFLDs constam nos demonstrativos abaixo:

NFLD 37.004.803-2 (anulada)
consolidada em 24/08/2006
NFLD 37.391.549-7 (atual)
consolidada em 29/04/2013
Principal
R$ 5.565,00
R$ 3.368,27
Multa
R$ 1.669,49
R$ 808,39

1 Processo apensado.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

Juros
R$ 3.011,39
R$ 4.241,95
Total
R$ 10.245,88
R$ 8.418,61
Antes da emissão da nova NFLD, a fiscalização intimou a Recorrente para a
apresentação de documentos, novamente. De acordo com o Relatório fiscal, não foram
apresentados documentos o que motivou a lavratura do Auto de Infração no. 51.004.894-3
(processo no. 10680.725839/2012-48) por descumprimento de obrigação acessória de fazer.
A Intimação foi recebida pela empresa em 07/05/2013 (e-fls. 399), e foi
apresentada Petição (e-fls. 402/444), em 27/05/2013, com os seguintes argumentos:
1) Que a intimação se deu sem a cópia dos documentos anexados ao auto de
infração,
2) Tendo comparecido à Delegacia de origem, foi entregue apenas cópias das
capas dos autos em mídia digital (CD), tendo sido informado que os processos
não estavam disponíveis na Delegacia e provavelmente estariam na Secretaria
no Rio de Janeiro;
3) Que a sua defesa restou prejudicada por que não foi dado acesso aos autos e as
cópias dos documentos que instruíram o Auto de Infração não foram
encaminhadas com a Intimação;
4) Considerando a imprescindibilidade dos documentos para a defesa, requereu
que a Intimação fosse tonada sem efeito e que fosse deferida a vista e cópia
integral do processo com nova intimação para apresentação de defesa.
Em 06/06/2013, foram apresentadas as Impugnação (e-fls. 447/671), contendo os
seguintes argumentos, em síntese:
Tempestividade
1) Alega que a Impugnação é tempestiva, pois apresentada no prazo de 30 dias
do recebimento da Intimação,
2) Que apresentou petição requerendo fosse tornada sem efeito a Intimação em
razão de não ter sido obtida cópia integral do processo administrativo,
contudo, até a referida data não tinha recebido resposta, de modo que não lhe
restou outra opção, senão a apresentação da defesa;
Dos Fatos
3) Que é pessoa jurídica prestadora de serviços na área de tecnologia da
informação;
4) Que a NFLD foi lavrada em substituição a lançamento anulado pelo Conselho
de Contribuintes em razão de vício material;
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

5) Que o fundamento utilizado pelo órgão Julgador de que o lançamento
realizado por arbitramento não merece prosperar, uma vez que se deu fora do
domicílio fiscal do contribuinte;
6) Que sua sede estava localizada no Município de Rio das Flores por mais de 15
anos, e sendo esse o estabelecimento centralizador, sempre respondeu a
fiscalizações no local, onde mantinha sua documentação contábil e fiscal;
7) Que a fiscalização em questão teria ocorrido em 2005, e que os auditores
solicitaram que toda a documentação fosse apresentada no Rio de Janeiro,
apesar de a empresa ter informado que seu estabelecimento centralizador
estava em Rio das Flores;
8) Que o volume de documentos solicitados era muito grande, o que inviabilizou
o deslocamento até Rio de Janeiro, o que levou a fiscalização a arbitrar os
lançamentos sob a justificativa de ausência de apresentação de documentos
comprobatórios, por aferição indireta;
9) Que mesmo após a confirmação em ação judicial (no. 20035101022430-0 –
15a Vara Federal do Rio de Janeiro/TRF – 2a Região) de que seu domicílio
fiscal era a sede da empresa em Rio das Flores, a fiscalização resolveu insistir
na manutenção da lavratura dos autos e notificações de lançamento realizados
sem a análise da documentação da empresa;
10) Que as decisões proferidas nos recursos voluntários apresentados pela
empresa têm sido no sentido de anular os lançamentos, exatamente porque os
vícios na fiscalização comprometeram a materialidade dos lançamentos;
11) Que em diversos julgados, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
todos em decorrência de autos de infração lavrados na mesma fiscalização e
sob a mesma justificativa (aferição indireta por ausência de apresentação de
documentos), restou esclarecido e firmado, com trânsito em julgado, que a
existência do vício não se limitou ao procedimento ilegal adotado, mas sim na
própria determinação da matéria tributável, sendo, portanto, material;
12) Que teria apresentado a documentação que possuía, a se considerar que
tratavam-se de documentos com mais de uma década, de um volume
considerável, inviável de se armazenar e inexigíveis face ao lapso temporal;
Do Lançamento Impugnado
13) Que o lançamento foi realizado desconsiderando os lançamentos contábeis
realizados, entendendo que a empresa não teria apresentado valores à
tributação previdenciária (SAT), que se referem a pagamentos de
trabalhadores contratados como estagiários, no entanto, sem que estes últimos
estivesse cobertos por Termo de Compromisso de Estágio – TCE e/ou aditivos
aos respectivos TCE;

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

Das Preliminares
Da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que anulou a
NFLD 37.004.803-2 por vício material – ilegalidade do presente
lançamento
14) Destaca voto proferido pela Quinta Câmara do Conselho de Contribuintes que
anulou a autuação, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa;
15) Destaca que a Fazenda recorreu de tal decisão, mas o Conselho reiterou seu
posicionamento de submissão à decisão judicial;
Da Pacificação do posicionamento quanto à nulidade material da autuação
fiscal
16) Afirma que as decisões proferidas pelo Conselho reconhecem o vício
insanável de legalidade quanto à própria fiscalização;
17) Cita decisão proferida no Processo no. 35301.013570/2006-53, julgado na
sessão de 07/11/2012, que rejeitou o Recurso Especial da Fazenda;
18) Reitera os fatos narrados no sentido de que atua em seus Estados da
Federação, possuindo, em média, 6.000 lançamentos contábeis por mês, o que
impede o transporte integral dos documentos de um local para outros, em que
pese ter transportado grande parte dos documentos, por meio de caminhões
alugados;
19) Alega que aferição indireta pressupõe infração, que seria a não apresentação
de documentos, mas no presente caso, os documentos sempre estiveram à
disposição do Fisco, foram disponibilizados onde era a sede da empresa e foi a
fiscalização que optou em não verifica-los;
20) Que foram essas razões que levaram à anulação dos lançamentos, porque o
procedimento fiscal foi ilegal, atingindo a matéria tributável, sendo, portanto,
vício material;
21) No caso dos autos, o vício está na própria constituição e não numa
formalidade do lançamento, não permitindo que a fiscalização solicite
documentos da empresa com mais de uma década para refazer os lançamentos;
22) Cita acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do
CARF, em sessão de julgamento realizada em 22.11.2012, nos autos do
processo no. 12045.000218/2007-10, que declarou: “A impossibilidade do
contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação fiscal
exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza
vício substancial, material, uma nulidade absoluta.”
23) Cita decisões proferidas nos outros processos decorrentes da mesma
fiscalização;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

Da Pacificação do Posicionamento quanto à Nulidade material da autuação
fiscal
24) Alega que as decisões que têm sido proferidas pelo CARF reconhecem a
nulidade material dos lançamentos originários;
25) Cita vários acórdãos proferidos em seu favor;
Do Cerceamento de Defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos
26) Mesmo sabendo que a fiscalização não poderia reiniciar a fiscalização, a
Impugnante agiu de boa-fé, fornecendo os documentos que ainda tinha posse,
e ainda informando os fiscais sobre as decisões do CARF, mas que foi
surpreendida pelo recebimento da nova autuação;
27) Que foi até a Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte para obter cópia
da documentação, uma vez que ela não veio juntamente com a intimação, e
que para a sua surpresa, os processos não estavam disponíveis;
28) Que em consulta aos autos digitais não foi possível verificar os documentos
juntados, pois as cópias estavam em branco;
29) Que mesmo após a apresentação da petição (27/05/2013) não obteve
informações sobre o acesso à cópia integral do auto de infração, não tendo
recebido qualquer resposta;
30) Considerando que não teve acesso à cópia integral dos autos, ocorreu flagrante
cerceamento de defesa, razão pela qual, deve ser inteiramente anulada;
Dos Limites da Fiscalização frente à existência de vício no lançamento
31) Alegando que os lançamentos anteriores teriam sido anulados por vício
formal, a fiscalização intimou novamente a Impugnante a apresentar os
documentos de 2001 a 2005, que são inexigíveis porque já ultrapassados 5
anos em relação aos fatos geradores, não há como se proceder novamente à
intimação do contribuinte com base na materialidade fiscalizada anteriormente,
32) Se o vício fosse apenas formal, como sustenta a fiscalização, não seria cabível
nova fiscalização do período, apenas a correção do vício e o relançamento da
mesma materialidade. Contudo, no presente caso a fiscalização teria que fazer
uma nova fiscalização, pois não viu os documentos disponibilizados pela
Impugnante à época,
33) A fiscalização está insistindo na conduta ilegal, refazendo fiscalização de
período já fiscalizado e alcançado pela prazo decadencial;
34) Há que se ressaltar que foram, inclusive, relançados autos de infração em
razão da não apresentação de documentos,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

35) O restabelecimento da fiscalização com nova verificação fiscal dos
documentos da empresa é ato ilegal, viola a Boa fé Objetiva ou o Princípio da
Proteção da Confiança do contribuinte;
36) O Recorrente apresenta doutrina sobre o tema;
Do prazo exigido pela legislação para a guarda de documentos e da exigência
da fiscalização em relação aos mesmos
37) Que a fiscalização está exigindo a apresentação de documentos com mais de
12 anos de existência para realizar nova fiscalização de período já fiscalizado;
38) Que o prazo de decadência e de guarda de documentos é o mesmo, qual seja, 5
anos, de modo que não cabe à fiscalização solicitar os documentos novamente;
39) Apresenta precedente do STJ que reafirma o dever de guarda do sujeito
passivo;
Do Direito
Da ausência de fundamento para o lançamento
40) Os lançamentos foram realizados para cobrança da contribuição previdenciária
(SAT) em razão do pagamento realizados a trabalhadores contratados como
estagiários em a formalização de Termo de Compromisso de Estágio – TCE;
41) Na hipótese dos autos, a empresa teria deixado de comprovar que os
pagamentos teriam se dado em conformidade com a legislação;
42) Alega que os valores pagos a título de bolsa de complementação educacional
não deveriam incorporar a base de cálculo da contribuição previdenciária, eis
que foram estritamente observados os requisitos constantes no Decreto
87497/82, que regulamentou a Lei no. 6.494/77;
43) Foram cometidos alguns equívocos que foram desconsiderados pela
fiscalização, de empregados que estavam identificados como estagiários;
44) Questiona os curtos prazos concedidos pela fiscalização e o grande volume de
documentos,
45) Lista os estagiários e os documentos apresentados e que não teriam sido
encontrados;
Dos Pedidos
46) Requer a declaração de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, pois não constaram na intimação diversos documentos que a
fiscalização afirmou ter instruído o processo, inviabilizando a defesa,
principalmente no que diz respeito ao mérito das cobranças, ressaltando que as
cópias sequer estavam presentes no processo digital;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

47) Caso seja ultrapassada a preliminar de nulidade acima, que seja analisada a
preliminar de nulidade do lançamento em razão da decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que declarou o vício insanável e
material da fiscalização que resultou nas autuações;
48) Caso seja ultrapassada as preliminares de mérito, requer que a Impugnação
seja julgada procedente, com o cancelamento do lançamento;
49) Requer, que seja baixado os autos em diligência para permitir acesso integral
aos autos, garantindo o aditamento da defesa com documentação
comprobatória da regularidade fiscal;
50) Protesta pela apresentação superveniente de novas provas e argumentos
relevantes.
Em 18/12/2017 foi proferido Despacho de Saneamento (e-fls. 679) admitindo que
a instrução processual não estava completa no momento da intimação da Impugnante, e
determinando o retorno dos autos correta instrução e reabertura de prazo para defesa:
Trata-se de Auto de Infração - AI de exigência de contribuições para a Seguridade
Social (AI DEBCAD 37.391.549-7).
2. Na peça de impugnação, o contribuinte alega cerceamento de defesa em razão de não
ter ainda tido resposta ao pedido protocolado em 27/05/2013 (fls. 402/404) de acesso
integral aos autos, afirmando que lhe foi suprimida uma parte do material que compõe
os autos.
3. Diante da situação narrada, espelhada no histórico do sistema eprocesso,
compulsamos os autos e constatamos que a instrução processual não havia sido
totalmente concluída quando da ciência do contribuinte do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal e ciência do AI, o que faz depreender que o sujeito passivo, de
fato, não teve acesso à integra do processo e aos anexos mencionados.
4. Assim, a fim de garantir o equilíbrio processual e pleno contraditório, e considerando
que o referido laudo bem como as supostas incorreções, apesar de comporem o processo
anteriormente anulado, não foram mencionados no presente Relatório Fiscal,
solicitamos que sejam encaminhados ao sujeito passivo, seja em meio eletrônico ou
mesmo impressos, todos os documentos que compõem a instrução processual,
especialmente os anexos I a XI (fls. 161/391) e cópia do processo no
35301.013567/2006-30, juntado por apensação a este em 13/06/2013, conforme o
despacho de fls. 400.
5. Tal procedimento tem o escopo de permitir que o contribuinte, verificando então os
documentos citados no Auto de Infração, possa fornecer eventual aditamento à Defesa,
especificando os valores que argumenta estarem improcedentes, acompanhados da
documentação comprobatória das alegações relativas aos supostos erros, ou, ainda, a
indicação da localização das provas documentais nos autos do processo anulado. Em
suma, a Impugnante deve indicar conclusivamente os pontos de discordância e valores
impugnados, e correlacioná-los aos documentos integrantes dos autos.
6. Isto posto, encaminhem-se os autos à DICAT da DRF Belo Horizonte, para o
encaminhamento da instrução processual mencionada ao contribuinte, na forma do art.
23 e parágrafos do Decreto 70.235/72, concedendo-lhe, expressamente, reabertura de
prazo de 30 dias para defesa.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

Após as formalidades, foi emitida Intimação no. 114 de 18/01/2018 (e-fls. 681),
cuja intimação se deu em 31/01/2018 (e-fls. 682).
Foi apresentada nova manifestação (e-fls. 686/705) reiterando os argumentos
apresentados nas Impugnações, alegando que o vício que teria levado à anulação da primeira
NFLD era de natureza material, apresentando julgados do CARF nesse sentido, e requerendo o
julgamento improcedente do lançamento.
Os autos foram encaminhados para a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro,
que, conforme relatado anteriormente, julgou improcedente a Impugnação, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
NATUREZA
DO
VÍCIO.
REABERTURA
DE
DISCUSSÃO
NO
RELANÇAMENTO.
Em que pese ter havido, para lançamento anterior, decisão definitiva na esfera
administrativa, a matéria concernente à natureza do vício do mesmo se reabre no
segundo lançamento formalizado, para que, no âmbito deste último, possa se operar o
contraditório e a ampla defesa em sua plenitude, principalmente no que diz respeito ao
prazo decadencial aplicável.
VÍCIO FORMAL E VÍCIO MATERIAL.
O vício formal relaciona-se aos requisitos de validade do ato administrativo, ou seja, os
pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos e guarda relação com as
formalidades legais extrínsecas que tangenciam o ato. O vício material guarda relação
com o conteúdo do ato administrativo e os pressupostos intrínsecos do lançamento.
NULIDADE POR EMISSÃO DE MPF EM ESTABELECIMENTO DIVERSO
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO PELO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO
DE PROCEDIMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO DIRETA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A emissão de MPF em estabelecimento diverso do domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo constitui vício na formalização do procedimento que não atinge os
elementos constitutivos em caso de lançamento direto.
A extração de bases de cálculo das Contribuições para a Seguridade Social,
especificamente as de natureza previdenciária, diretamente das folhas de pagamento do
sujeito passivo, caracteriza lançamento direto.
NULIDADE POR EMISSÃO DE MPF EM ESTABELECIMENTO DIVERSO DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO PELO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO DIRETA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A emissão de MPF em estabelecimento diverso do domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo constitui vício na formalização do procedimento que não atinge os
elementos constitutivos em caso de lançamento direto.
A extração de bases de cálculo das Contribuições para a Seguridade Social,
especificamente as de natureza previdenciária, diretamente das folhas de pagamento do
sujeito passivo, caracteriza lançamento direto.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do sujeito passivo se deu através do Domicílio Eletrônico, sendo que
o encaminhamento da mensagem se deu em 05/10/2018 às 10:52:08, e a abertura da mensagem
se deu em 05/10/2018, às 12:16:50 (e-fls. 754/755).
Em 09/11/2018, o Recurso Voluntário (e-fls. 758/796) foi apresentado pelo sujeito
passivo, com os seguintes argumentos, em síntese:
DOS FATOS
1)
Trata-se de auto de infração lavrado com o objeto de restabelecer
exigência consubstanciada na NFLD 37.004.803-2, que se refere à cobrança do
SAT, incidente sobre valores pagos, devidos ou creditados a trabalhadores
contratados como estagiários, no período de 2001 a 2005, para os quais a empresa
teria deixado de apresentar os respectivos documentos que comprovariam que
esses trabalhadores encontravam-se cobertos pelos Termos de Compromisso de
Estágio - TCE e ou aditivos, mas que foi anulada pelo antigo Conselho de
Contribuintes por vício material;
2)
que a NFLD originária foi lançada por arbitramento, utilizando como base
uma compilação de dados apresentada pela Empresa por meio de arquivo digital
(FOPAG.txt), por supostamente não ter apresentado a Empresa os documentos
solicitados pela Fiscalização;
3)
No caso em julgamento, a apuração se deu de forma completamente
equivocada: não apenas os valores encontrados pela fiscalização, como a própria
verificação da ocorrência ou não de fato gerador estavam viciados, os dados
corretos existiam mas não foram verificados pelas autoridades fiscais;
4)
Não foram analisados os documentos da empresa, que foram
disponibilizados em seu estabelecimento centralizador, e os lançamentos foram
realizados por aferição indireta;
5)
Se o vício fosse procedimental, o lançamento seria mantido e corrigido
apenas o procedimento incorreto adotado pelo fiscal – mas não haveria mudança
no montante apurado, nem seria necessário exigir, por óbvio, novos documentos
para tal apuração, o que ocorreu no presente caso;
6)
Não há norma legal ou infralegal que obrigue uma empresa a guardar
documentos fiscais após o prazo legal, na hipótese de trânsito em julgado
administrativo favorável ao contribuinte, sem declaração expressa de vício formal;
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

7)
o relançamento ocorreu após o prazo decadencial de constituição
tributário, assim como a exigência de apresentação de comprovantes e
documentos foi realizada quando findo o prazo legal de guarda;
NOVO LANÇAMENTO APENAS PODE SER FEITO DENTRO DO
PRAZO DECADENCIAL – ART. 173, I, CTN
8)
Defende que, se o vício fosse na formalidade do lançamento, este poderia
ser refeito após seu reconhecimento pela Administração; contudo, no caso, a
dívida tributária foi inexistente porque impossível de se constatar os fatos tidos
por geradores de obrigações tributárias, já que o procedimento de apuração dos
fatos (e tributos) foi tido por irregular;
9)
Como a constatação fática da fiscalização anterior foi materialmente
afetada, essa conduta fiscal acabou, na prática, por não existir;
10)
Cita doutrina que diferencia os vícios materiais dos formais e as
consequências;
11)
Ressalta que, no presente caso, não se trata de vício formal, de modo que
não é aplicável o art. 173, inciso II do CTN;
12)
Defende que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tratando sobre o tema
relativo ao prazo decadencial no lançamento substitutivo, reconheceu que, mesmo
nos casos em que o lançamento anterior considerado formalmente viciado (o que
nem é o caso presente) exigir conduta da Fiscalização que seja incompatível como
mero saneamento de formalidade do ato, tal lançamento deve ser examinado
verdadeiramente como um novo lançamento, e não como um lançamento
substitutivo, exigindo, portanto, que seja realizado no prazo legal de constituição
do crédito, previsto no art. 173, I do CTN;
13)
Cita acórdão 9202-002.731, proferido pela c. 2a Turma da c. CSRF
(processo 13502.001202/2007-44), que entendeu que “sob o pretexto de corrigir o
vício formal detectado, não pode o fisco intimar o contribuinte para apresentar
informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a apurar a matéria
tributável. Se tais providências forem efetivamente necessárias para o novo
lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício
apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato
praticado”;
14)
Reitera o voto do r. Conselheiro Relator Elias Sampaio Freire que
entendeu que os procedimentos adotados pela fiscalização ao refiscalizar e exigir
a apresentação da documentação pelo Recorrente são incompatíveis com os
estreitos limites dos procedimentos reservados ao saneamento do vício formal;
15)
Ao intimar novamente o contribuinte para apresentar a documentação a
fim de verificar os fatos que porventura tenham gerado contribuições
previdenciárias, o que faz a Fiscalização é perquirir a matéria tributável, o que só
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

vem a confirmar que o erro/vício decorrente da primeira fiscalização se deu em
sua estrutura material;
16)
De toda sorte, a empresa não teria sequer que apresentar os documentos
para a qual foi intimada, visando apurar ocorrência de eventual fato gerador de
contribuições previdenciárias, uma vez que já decorrido o prazo legal de sua
guarda;
DA PACIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO QUANTO À NATUREZA
DO VÍCIO DA AUTUAÇÃO FISCAL
17)
Afirma que os lançamentos anteriores derivados da mesma fiscalização
estão sendo anulados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive
este que foi relançado pela fiscalização, sob o mesmo fundamento: vício insanável
de legalidade quanto à própria apuração fiscal – vício material;
18)
Reitera os julgados do CARF que entenderam tratar-se de vício material e
não apenas vício formal, pois a desobediência do domicílio eleito pelo
contribuinte comprometeu a análise dos documentos necessários para a lavratura
dos autos de infração;
19)
A aferição indireta pressupõe necessariamente infração, que seria a não
apresentação de documentos. Mas no presente caso os documentos sempre
estiveram à disposição do Fisco; foram disponibilizados no seu domicílio fiscal
(que inclusive é a própria sede da empresa), mas não foram sequer acessados pela
fiscalização. E o prejuízo dessa atitude da Fazenda é patente: em decorrência de
não terem sido verificados os documentos, foi feito o presente lançamento,
infundado e ilegal, imputando cobranças que o Fisco sequer verificou se foram
feitas;
20)
Destaca o voto proferido no processo no 35301.013570/2006-53, julgado
na sessão de 07/11/2012, que por unanimidade de votos rejeitou o Recurso
Especial da Fazenda interposto;
21)
Destaca que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, ao
se manifestar em sede de embargos de declaração nos autos do processo
12045.000218/2007-10, que se trata de hipótese idêntica a dos presentes autos,
declarou que “A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por
estar a documentação fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos
auditores, caracteriza vício substancial, material, uma nulidade absoluta”;
22)
Cita o entendimento do CARF nos processos 12267.000342/2008-43,
12267000318/2008-12;
122670003372/2008-31;
12267000340/2008-54,
no
sentido de que o vício foi material;
23)
Reitera os Acórdãos no.s 11-52.807 e 11-52.808 proferidos pela DRJ de
Recife nos processos no. 15504725050/2015-94 e no. 15504725051/2015-39,
julgando procedente as impugnações apresentadas;
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

DO
DECURSO
INTEGRAL
DO
PRAZO
DE
GUARDA
DOS
DOCUMENTOS
24)
Nos termos do art. 195 c/c 173, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN, a obrigação da Empresa em manter os documentos em seu poder para
eventuais Fiscalizações finda em 05 (cinco) anos. Portanto, a empresa não tinha o
dever de guardar os documentos por todo esse tempo;
25)
Reitera precedente do STJ;
DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
26)
A decisão recorrida entendeu que o lançamento não teria sido arbitrado, e
que a base de cálculo das contribuições teria sido conferida nos documentos de
folha impressos pelo fiscal à época;
27)
Contudo, a fiscalização não analisou folha de pagamento mensal, livros
diário e razão, guias de recolhimento (GPS), documentos que estavam à
disposição no estabelecimento centralizador, onde a fiscalização se recusou a ir;
28)
Afirma que, em substituição, foi determinado que a Empresa apresentasse
folhas de pagamento em arquivo digital (FOPAG.TXT), que também foram
impressas, mas que representavam apenas uma compilação de dados da folha de
pagamento original, ou seja, não se tratava da folha de pagamento mensal, com
todos os lançamentos mensais pertinentes ━ folha analítica;
29)
Como comprovado em perícia realizada e juntada aos presentes autos –
documento esse que não foi apreciado e valorado pelo julgador de piso – o
documento digital continha erros: vários registros contábeis foram duplicados e
até mesmo triplicados;
30)
A partir do momento que a Fiscalização limitou-se a verificar somente o
arquivo magnético que continha a compilação de dados relativos a todo o período
fiscalizado, confrontando-a com a GPS, tem-se que não ocorreu aferição direta
dos lançamentos contábeis da Empresa, já que deixou de observar os documentos
comprobatórios de tais registros, que, por sua vez, foram apresentados e
disponibilizados em seu domicílio fiscal;
31)
a folha de pagamento mensal da Empresa não foi analisada em nenhum
momento, o que torna o lançamento realizado com base em aferição indireta,
baseando-se apenas em arquivo magnético preparado pela empresa na época da
fiscalização e que continham erros e inconsistências;
32)
O arquivo digital analisado, assim como as contas contábeis em questão,
frise-se, não substituem a verificação da documentação fiscal da Empresa em sua
integralidade, especialmente a folha de pagamento mensal utilizada como base de
cálculo para os registros contábeis da Empresa;
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

33)
o presente lançamento apenas repetiu o realizado anteriormente, com base
nos mesmos documentos;
34)
ao contrário do que entendeu a DRJ, não há que se falar em aferição direta
no presente caso, mas em verdadeiro arbitramento, como inclusive foi decidido
pelo antigo Conselho de Contribuintes, em decisão transitada. Tal conduta enseja
a aplicação do entendimento já pacificado tanto pelo CARF quanto pela CSRF, no
sentido de que o procedimento realizado pela fiscalização de origem encontra-se
viciado desde a origem, afetando a própria substância do lançamento ante o
evidente cerceamento de defesa imputado ao contribuinte.
DA IMPRESTABILIDADE DA BASE DE CÁLCULO (FOPAG.TXT)
35)
Registre-se que, conforme consta do próprio auto de infração, a autoridade
fiscal afirmou ter se baseado nos mesmos documentos já constantes do processo
administrativo anterior, fazendo o batimento entre GPS e folha de pagamento em
formato .TXT, que, como se comprova do laudo pericial acostado às fls.
1817/1832, contem erros que a tornam imprestáveis;
36)
Da leitura dos relatórios que então acompanhavam a NFLD substituída, a
fiscalização se limitou a comparar os dados do arquivo FOPAG.TXT (eletrônico e
impresso) com os recolhimentos efetuados, sendo que as supostas diferenças
encontradas corresponderiam, em seu entendimento, a fatos geradores da
contribuição incidente sobre o pagamento de segurados, deles descontada;
37)
Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, a conclusão adotada pela
autoridade fiscal de que a folha de pagamento fornecida não continha erros, mas
que seus lançamentos comprovavam que "os funcionários percebiam
remunerações por meio de matrículas (chapas) distintas", não procede.
38)
O laudo pericial já acostado aos autos - e que não foi considerado pela
decisão recorrida - atesta claramente a existência de duplicidades, inclusive
esclarecendo que os valores lançados duas ou até mesmo três vezes referem-se a
mesma competência e ao mesmo funcionário e se reportam a um único evento,
que é, erroneamente replicado;
39)
Sustenta que o procedimento adotado pela fiscalização ofende o art. 142
do CTN;
40)
O único documento confrontado com os recolhimentos realizados pela
Empresa foi a FOPAG.TXT. Esse documento, entretanto, não é oficial, muito
menos capaz de espelhar a contabilidade da Empresa com fidedignidade, como se
observa das duplicidades identificadas e que foram geradas sem qualquer
intervenção do contribuinte, ou seja, sem a existência de efetiva ocorrência de fato
gerador, capaz de ensejar a contribuição previdenciária cobrada.
DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE FOI
AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

41)
O acórdão recorrido entendeu que não houve qualquer prejuízo à defesa da
Empresa, tendo em vista que a dificuldade na apresentação dos documentos
comprobatórios referentes ao presente lançamento teria cessado quando a
fiscalização foi migrada para o seu domicílio tributário. Todavia, esquece-se o i.
Julgador que quando se deu a presente fiscalização, a Empresa não estava mais
obrigada a manter os documentos exigidos, já que ultrapassado o prazo legal de
guarda dos mesmos;
42)
Na verdade, o próprio procedimento de refiscalizar a Empresa para fins de
restabelecer lançamento já declarado nulo por decisão transitada em julgado, por
si só, já confirma a existência de evidente prejuízo à Empresa. Veja-se que o
simples fato de exigir tais documentos, emitir novo auto de infração com base em
novos fundamentos, elaborando relatório diverso do anterior com a emissão de
juízo sobre o novo exame realizado, comprova-se que se está diante de novo
lançamento, devendo ser respeitado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SAT)
SOBRE OS VALORES PAGOS (ESTAGIÁRIOS)
43)
quando interpôs recurso voluntário nos autos originais, o Recorrente
reuniu toda a documentação comprobatória dos lançamentos efetivados,
demonstrando que não houve qualquer irregularidade em sua contabilidade que
permitisse a inclusão dos referidos valores na base de cálculo da contribuição
previdenciária;
44)
Foi destacado, ainda, que os valores pagos a título de bolsa de
complementação educacional não deveriam incorporar a base de cálculo da
contribuição previdenciária, eis que foram estritamente observados os requisitos
constantes no Decreto 87.497/82, que regulamentou a Lei 6.494/77;
45)
A investigação realizada pelos auditores fiscais não guardou a menor
relação com a ordem lógica exposta. Os fiscais previdenciários abandonaram a
materialidade dos fatos, fazendo um caminho contrário ao que deveriam. Embora
a Recorrente tivesse disponibilizado toda a documentação comprobatória da
contratação regular dos estagiários em seu domicílio fiscal;
46)
demonstrando a regularidade que permeia todos os seus atos negociais,
apresentou a ora Recorrente, no exíguo prazo estipulado (tinha recebido a
intimação em 23.05.06 para apresentação em 02.06.06), os documentos referentes
ao maior número de estagiários que conseguiu reunir nesse período, a despeito do
grande volume e da distância, já que muitos se encontravam em suas respectivas
filiais, fora do Estado do Rio de Janeiro, mas a fiscalização desconsiderou tais
documentos;
47)
No entanto, reafirmando a correção de sua conduta, mesmo após
terminado o prazo estipulado pelos auditores, a Recorrente continuou levantando
a documentação solicitada, conseguindo anexar ao processo no
35301.013567/2006-30 termos de compromisso, aditivos e convênios com as
instituições de ensino, os quais comprovavam que a Empresa observou os
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

requisitos exigidos pelo Decreto 87.497/82, que regulamentou a Lei 6.494/77 para
admissão de estagiários, foram plenamente cumpridos;
48)
Revele-se, assim, absolutamente ilegal e arbitrária a cobrança pelo Fisco
da contribuição relativa a parcelas que não se revestem de caráter salarial, quando
há previsão legal que determina que não há incidência de contribuições sociais
sobre tais parcelas, como disposto no art. 28, § 9o, “i”, da Lei 8.212/91;
DO PEDIDO
49)
requer a Recorrente o conhecimento e provimento integral do presente
Recurso, a fim de que seja reformado o acórdão de 1a Instância, com a
consequente declaração de nulidade do lançamento em debate.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
De acordo com o Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal
– DTE (e-fls. 754), o envio da mensagem da Intimação com o Acórdão se deu em 05/10/2018
(10:52:08). Conforme descrito no Termo:
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário
efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada.
O Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 755) atestou a leitura da
mensagem no próprio dia 05/10/2018, às 12:16:50, data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Apesar de o Termo de Abertura do documento (e-fls. 756) ter registrado o acesso
aos documentos relacionados apenas em 10/10/2018, a intimação é considerada na data da
leitura da mensagem.
Dessa forma, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 755),
o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Impugnação em 05/10/2018 (sexta-feira),
portanto, o prazo para a interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em 08/10/2018
(segunda-feira), findando-se em 06/11/2018 (terça-feira).
O Recurso Voluntário interposto somente em 09/11/2018, conforme termo de
Solicitação de Juntada (e-fl. 757), quando já esgotado o prazo de trinta dias, configura-se,
portanto, intempestivo.
Conforme relatado, após o recebimento da Intimação no. 31030/2018, atestando a
intempestividade e negando seguimento ao Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou
Embargos de Declaração, alegando que a sua intimação deveria ser considerada a partir do dia
10/10/2018, data do Termo de Abertura do documento (e-fls. 756), pois, apesar de ter acessado a
sua caixa postal em 05/10/2018, não foi nessa data que teve acesso ao conteúdo do acórdão.
O Recorrente cita o Acórdão no. 3302-005.808, no qual a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara entendeu o seguinte:
Como a Recorrente consultou o "endereço eletrônico" no mesmo dia que houve a
disponibilização da decisão na caixa postal eletrônica e recebeu mensagem de que o
prazo teria início em momento posterior, há dúvida fundada a razoável acerca do
momento inicial da contagem do prazo recursal, o que deve ser interpretado a favor da
Recorrente.
Entendo que a situação verificada naquele processo não é a mesma aqui
verificada. Como destacado, o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 755) não
deixa dúvidas de que aquela data era considerada feita a intimação, vejamos:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 05/10/2018 12:17:53, data em que se considera feita a intimação nos termos do
art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 05/10/2018 10:52:08
Acórdão de Impugnação
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

Intimação de Resultado de Julgamento
DATA DE EMISSÃO : 06/10/2018
Realizar Ciência /
RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
CONTE-EQPRO-SECAT-DRF-BHE-MG
EQPRO-SECAT-DRF-BHE-MG
SECAT-DRF-BHE-MG
MG BELO HORIZONTE DRF (sem grifos no original)
Entendo que não assiste razão ao Recorrente, o acesso à caixa postal se deu em
05/10/2018, algumas horas após a disponibilização da intimação, de modo que é a partir dessa
data que deverá ser considerada a ciência.
Contudo, a discussão, no presente caso parece-nos um pouco mais complexa. Isso
porque, considero que o lançamento deve ser cancelado em razão da decadência, tendo em vista
que considero que a decisão que anulou o primeiro lançamento o fez por vício material. Portanto,
é necessária a análise sobre se o CARF tem ou não competência para revisão, diante da
intempestividade do Recurso Voluntário.
Vale ressaltar os dispositivos do Decreto no. 70.235/72:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;”
Se o Recurso Voluntário é intempestivo, sequer estaria inaugurada a competência
revisional do CARF, de modo que, sequer poderiam ser analisadas questões de ordem pública,
como se vê da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e
os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de admissibilidade do
recurso.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.”
(REsp no 1.633.948-RS, Relator: Min. FRANCISCO FALCÃO, Data do julgamento:
24/10/2017, DJe: 12/12/2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO.
MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as
matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de
admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp no 1.320.741-MA, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data do julgamento: 03/08/2017, DJe: 14/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
OS
RECURSOS
POSTERIORES.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem
o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de
ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se
conheça do recurso"
(STJ. AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp
1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
08/06/2018; destaques deste voto.)
Ressalta-se que, esse também é o entendimento do STF sobre a matéria:
“Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Conflito
federativo. Honorários sucumbenciais. Não conhecimento da petição de aditamento. A
natureza de ordem pública da matéria não se sobrepõe à intempestividade recursal.
Inexistência de quaisquer vícios que legitimem a oposição dos aclaratórios. Pretensão de
rediscussão da causa. Embargos de declaração dos quais se conhece e os quais se rejeita.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão
pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A
insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão
dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

de reabrir discussão já preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de
declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer
tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de sorte que,
emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.” (ACO no 571
AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2017,
Acórdão Eletrônico DJe-247 Divulg 26-10-2017 Public 27-10-2017)

Da mesma forma se posiciona a 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara dessa 2a Seção
de Julgamento, como se vê do voto da Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no
Acórdão no. 2202-009.542, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto no
70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da primeira instância,
para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há de se conhecer do recurso.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Ainda que seja suscitada matéria de ordem pública, mister o preenchimento de
pressuposto de admissibilidade extrínseco para sua apreciação.
(...)
Com base nesse entendimento, não conheço do recurso, em razão da
intempestividade.
2. Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, em razão da
intempestividade de sua interposição.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720590/2013-65

Fl. 900
DF CARF MF
Original